Tribunal: TJES
Processo: 5018701-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018701-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DEBORA RODRIGUES NUNES WEIHE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. MANUTENÇÃO.

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, entretanto é admissível a revisão do negócio jurídico quando demonstrada a incompatibilidade com a taxa média de mercado, que pode ser aferida a partir de divulgação do Banco Central.
Precedentes do STJ.

2. O c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Precedentes do TJES.

3.
A cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é, em regra, válida,
sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018701-43.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - OAB CE23599-A

RECORRIDO : DEBORA RODRIGUES NUNES WEIHE

ADVOGADO : GIOVANNA VALENTIM COZZA - OAB SP412625

MAGISTRADO : MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à revisão de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, firmado entre as partes em 14.07.2018 (ID 6054301).

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados, limitando à taxa média de mercado, além da tarifa de avaliação de bem, de registro de contrato e seguro prestamista, que determinou a restituição de forma simples.

Em Apelação Cível, a instituição financeira pleiteia a rejeição dos pedidos e a manutenção das previsões contratuais.

Vejamos.

1. JUROS REMUNERATÓRIOS

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, entretanto é admissível a revisão do negócio jurídico quando demonstrada a incompatibilidade com a taxa média de mercado.

Além disso, a Corte Superior orienta que as taxas médias apuradas pelo Banco Central são referências úteis e razoáveis para o controle da abusividade.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade.

2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. Não há falar em afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, por omissão ou vício de fundamentação no provimento jurisdicional recorrido, (i) quando a parte agravante nem sequer opôs embargos de declaração para fins de sanar o vício apontado em sede de recurso especial e (ii) quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não suscitada a questão nos embargos de declaração opostos, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

5. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

6.
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

7. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO. EFEITO PROSPECTIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Ação de revisão de contrato bancário.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.

3. A simples decretação de liquidação extrajudicial não tem o condão de, por si só, induzir ao reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte agravante.

4. A concessão, exclusivamente para fins recursais, no presente momento processual, não possui efeito retroativo.

5. Havendo mudança na situação financeira da parte agravante é possível a possibilidade de ser revista a concessão deferida.

6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

7. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

8.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ
.

9. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere aos juros remuneratórios, envolve o reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

10. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

11. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.440.392/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

No caso em julgamento, o contrato bancário objeto do litígio previa a cobrança de juros remuneratórios equivalentes a
2,94% (dois vírgula noventa e quatro por cento) ao mês e 41,55% (quarenta e um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao ano
.

Entretanto, de acordo com a série divulgada relativa ao mês do contrato (julho de 2018), a taxa média mensal e anual para operações de crédito com recursos livres/pessoas físicas para aquisição de veículos era, respectivamente,
1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) e 22,34% (vinte e dois vírgula trinta e quatro por cento)
1
, o que denota desproporcionalidade e abusividade passíveis de revisão.

Logo, irretocável a r. sentença quanto ao ponto.

2. TARIFAS.

Na r. sentença, o juízo
a quo
determinou a restituição simples das seguintes tarifas cobradas no contrato: (i) tarifa de registro de contrato (R$ 382,52); (ii) tarifa de avaliação de bem (R$ 420,00); e (iii) seguro prestamista (R$ 667,09).

Pois bem.

Quanto ao seguro, o c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Vejam a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. 1. A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes, bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a 03% (três por cento) do montante total financiado. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ. 3.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ.
4. O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples. 5. A cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, que não demonstrou excepcionalidade capaz de afrontar direitos da personalidade. 6. Recurso da apelante/apelada conhecido e improvido. Recurso da apelada/apelante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial redimensionado. (Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0021274-52.2015.8.08.0048 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. TEMA N. 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. 2) No caso, depreende-se das provas coligidas ao processo tratar-se de contrato de adesão, no qual não foi dado ao consumidor contratante a possibilidade de discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, de sorte que se revela evidente a imposição abusiva do seguro de proteção financeira, não sendo assegurada a facultatividade da contratação. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0010860-24.2017.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu,
o contrato (de adesão) indica a contratação direta do respectivo seguro prestamista denominado “CDC Protegido Vida/Desemprego”, contando a instituição financeira como estipulante e a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A como garantidora, sem que sequer tenha sido apresentada a respectiva apólice.

Dessa maneira, as circunstâncias esclarecem a prática (vedada) de venda casada do seguro que, por isso, deve ser excluído da cobrança satisfativa originária, como destacado na r. sentença.

Por fim, em relação às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça também possui orientação sedimentada em repetitivo, no sentido de que, em regra,
são válidas
as respectivas cobranças, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de
onerosidade excessiva
, a ser aferida no caso concreto. Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

In casu,
considerando que o valor total do contrato (financiamento) é de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), a cobrança das tarifas nos valores estipulados na avença não denota abusividade e/ou onerosidade excessiva passível de afastamento.

Logo, penso que devem ser mantidas as referidas rubricas.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para reformar em parte a r. sentença e manter a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, nos termos da fundamentação.

Mantenho a distribuição do ônus sucumbencial na forma do julgado de origem, já reconhecida a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)